Tribunal: STF
Processo: RE 1049274
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Desapropriação para fins de reforma agrária. Esbulho possessório. Vistoria administrativa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, são proibidas a avaliação, a vistoria ou a desapropriação, nos dois anos seguintes a sua desocupação, de imóvel rural objeto de esbulho possessório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo.



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).